Tribunal: TJDFT
Processo: 0723797-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723797-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B.F.S - COMERCIAL AGRICOLA LTDA - EPP AGRAVADO: ECOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por B.F.S – COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA - EPP, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de execução proposta pelo agravante, indeferiu o pedido de penhora on line, via SISBAJUD (ID 27580769 - Pág. 2). Em suas razões recursais, a agravante sustenta a possibilidade de se pesquisarem ativos financeiros da agravada, via SISBAJUD. Argumenta ser a medida de extrema relevância ao próprio êxito da demanda. Aduz que “a empresa Agravada, de acordo com a legislação vigente, responde com todos os seus bens presentes e futuros, conforme o disposto no art. 789, do Código de Processo Civil, que por si só já autoriza a constrição de ativos financeiros via sistema SISBAJUD”. Colaciona julgados a favor da sua tese. Assevera que a diligência “independe de prévia comprovação de ter a empresa Agravante envidado esforços para encontrar outros bens a serem penhorados”. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 27580775). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pela agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, porque ausente a probabilidade do direito. Nos termos do art. 798, II, “c” do CPC, deve o exequente indicar os bens passíveis de penhora. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). A propósito, o juízo a quo determinou que a agravante indicasse bens passíveis de penhora ou comprovasse “que esgotou todas as diligências necessárias para a sua localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt; dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc.”. Desse modo, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais da agravante. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator